Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0707772-69.2021.8.07.0000 EMBARGADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Tendo em vista que o Ministério Público requereu efeitos infringentes nos Embargos de Declaração, dê-se vista à douta defesa técnica do embargado. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator